Tribunal: TJPA
Processo: 0002906-10.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002906-10.2017.8.14.0031

APELANTE: FABIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002906-10.2017.8.14.0031.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA.

APELANTE: FABIO PEREIRA DE SOUZA.

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157,
caput
, (quatro vezes), c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. P
LEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA ALICERÇADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
QUANTUM
RAZOáVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 59 E 68 DO CPB E SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA. direto de recorrer em liberdade. INVIABILIDADE. via eleita inadequada. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME De TENTATIVA DE ROUBO PELA
PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO TENTADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – No tocante à dosimetria, c
ediço mencionar, por oportuno, que o apelante foi condenado nos termos do art. 157,
caput
, (quatro vezes), c/c artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, o juízo fixou a pena- base para o delito de roubo consumado em 07 anos de reclusão e pagamento de 120 dias multa, uma vez que os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade e das consequências do crime concorreram desfavoravelmente ao recorrente.
Desse modo, observou-se que o juízo fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais, alinhando-se aos fatos e provas constantes do acervo processual, segundo as normas do artigo 59 e 68 do CP, além dos preceitos do enunciados nas Súmulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para retificações ou emendas.

2 – Quanto à prescrição do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II do CP, considerando que a pena condenatória foi fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, cujo prazo prescricional ocorre em 04 anos (art. 109, V do CP), e tendo em vista que a sentença foi publicada em 22 de fevereiro de 2018 (ID 5817280 – Pag. 6), e até a decisão do recurso em voga, verificou-se o transcurso de mais de 06 anos, entre as causas interruptivas (sentença e a decisão do recurso). Logo, imperioso reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição.

3 – Em face da prescrição, remanesce, tão somente, o delito do roubo consumado c0m a pena fixada em 08 anos de reclusão e pagamento de 360 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CP);

4 -
Quanto ao direito de recorrer em liberdade,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5 -
Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. De oficio extinta a punibilidade referente ao delito de tentativa de roubo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,por maioria, rejeitar a preliminar arguida referente a recorrer em liberdade, vencida a Exma. Desembargadora Revisora, e, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
F
ABIO PEREIRA DE SOUZA
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art.
artigo 157,
caput
, (quatro vezes), c/c artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 0
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 373 dias multa,
pelo cometimento dos crimes de roubo consumado (por quatro vezes, em concurso formal) e roubo tentado, ambos em continuidade delitiva,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela redução da pena-base mais próxima ao mínimo legal, além da fixação de regime menos gravoso, e por fim, que fosse concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 5817287).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5817288).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pelo desprovimento do recurso (ID 6973080).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, extraem-se da exordial acusatória que no dia
21 de abril de 2017, por volta das 18h30, na Rodovia PA 150, no início da ponte sobre o Rio Moju, neste município, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, assaltou as vítimas
Ivanelson Castro da Costa, Terezinha da Costa, Santino da Costa e Dariel Conceição da Costa
, subtraindo, para si, 01 (um) automóvel
Chevrolet Cobalt
, cor branca, placa OFM-1364, 01 (um) aparelho celular de marca Iphone, cor branca e a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme informou o auto de apresentação e apreensão de fl. 23 e depoimentos das vítimas às fls. 08/09 e 11/12.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na hipótese, a defesa requereu
a redução da pena-base mais próxima ao mínimo legal, além da fixação de regime inicial menos gravoso, e por fim, que fosse concedido o direito de recorrer em liberdade. De início observa-se a inviabilidade de atendimento das teses defensivas, vejamos.

Cediço mencionar, por oportuno, que o apelante foi condenado nos termos do art. 157,
caput
, (por quatro vezes), c/c artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, o juízo fixou a pena base para o delito de roubo consumado em 07 anos de reclusão e pagamento de 120 dias multa, uma vez que os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade e das consequências do crime, concorreram desfavoravelmente ao recorrente (ID 5817280-Pag. 3).

Cediço reportar, que a
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Desse modo, observou-se que o juízo fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais, alinhando-se aos fatos e provas constantes do acervo processual, segundo as normas do artigo 59 e 68 do CP, além dos preceitos do enunciados nas Súmulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para retificações ou emendas:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, de rigor relembrar que fundamentação suscinta não se confunde com ausência de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DOLO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONHECIDO AGRAVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve o agravo em recurso especial ser conhecido. Não há falar em ausência de fundamentação válida na sentença, posteriormente corroborada pelo acórdão que a manteve, que adequadamente analisou elementos aptos à condenação pelo delito de cárcere privado. Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, notadamente porque a sentença, com base nos elementos dos autos, notadamente a prova testemunhal, concluiu pela prática do delito do art. 148, § 1º, I, do CP. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar o conjunto de fatos e provas dos autos, ao fundamento de inexistência de dolo, a fim de absolver a agravante (Súmula 7/STJ). 3. O Código Penal relaciona oito circunstâncias a balizar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria da pena (art. 59). Consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base devem necessariamente ser fixada no mínimo legal; no entanto, se qualquer das circunstâncias judiciais indicar maior reprovabilidade da conduta, poderá o sentenciante fundamentadamente aumentar a reprimenda básica, com proporcionalidade. 4. Admitindo livre gradação às circunstâncias judiciais, mostra-se razoável que a consideração de uma vetorial negativa (motivos), com desvalor devidamente fundamentado (ciúme), acarrete aumento de pena-base em 1 ano, tendo em vista a variação de 2 a 5 anos da pena cominada no preceito secundário do art. 148, § 1º, I, do CP. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas negar provimento ao recurso especial (Súmula 83 - STJ). (STJ - AgRg no AREsp: 1844967 PA 2021/0060030-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Na espécie, diante das razões esposadas, inviável operar-se qualquer alteração da dosimetria implementada, pois atendeu aos preceitos legais, sendo quantificada de modo razoável e proporcional a falta cometida.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A jurisprudência consolidada do TJE/PA, possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. De modo que entendo pelo não conhecimento do pleito neste particular.

DE
OFÍCIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB.

Quanto ao delito de roubo tentado, cuja pena foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, considerando os termos do
artigo 109 do Código Penal, que aborda a prescrição, temos que antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, a prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime. Em outras palavras, no cálculo, cada crime deve ser considerado isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal.

Na espécie, em que pese a
prescrição não ter sido ventilado no recurso de apelação, mas por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser enfrentada, segundo os termos do inciso IV do art. 117 do CP. De fato, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, conforme decidido pelo STF no julgamento do HC 176.473 (Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 27/04/2020 Publicação: 10/09/2020). Nesse sentido, a data a ser considerada para efeito de prescrição é o dia marcado para a sessão de julgamento do acórdão condenatório, por se tratar de evento público.

Nesses termos, considerando que a pena foi alicerçada em 01 ano e 04 meses de reclusão, além de 13(treze)dias multa, com prazo prescricional em 04 anos (art. 109, V do CP), e a sentença foi publicada em 22 de fevereiro de 2018 (ID 5817280 – Pag. 6), e até a decisão do recurso em voga, verificou-se o transcurso de mais de 06 anos, entre as causas interruptivas (sentença e a decisão do recurso). Logo, imperioso reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido. (RE 1237572 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

Desta forma, mantida a pena do recorrente tão somente para o delito de roubo consumado, ou seja, em 08 anos de reclusão e pagamento de 360 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, segundo os termos do art. 33, § 2º “b” do CP.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de rigor,
conhecer

do apelo em parte e, na extensão, desprover.
Entretanto, de ofício,
reconhecer a

extinção da punibilidade
quanto ao crime de tentativa de roubo previsto no art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB, pelo advento da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/09/2024